Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-55.2018.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002001-55.2018.8.14.0100
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. ART. 147,
CAPUT
E 250, §1º, INC. II C/C 14, INC. II E 69, TODOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS CORRETAMENTE MOTIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Verifica-se, no capítulo da sentença que fixou a pena base de cada um dos crimes, que militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias dos delitos e apreciação de cada um dos vetores está corretamente motivada, razão pela qual não há qualquer equívoco a ser reparado.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JOÃO CARLOS LOPES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 147,
caput
, do CP, e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do delito do art. 250, §1º, inc. II c/c 14, inc. II, todos do CP, praticados em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a pena base de ambos os delitos deve ser fixada no mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não há qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais.

Nesta Superior Instância, o
Custos

legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/04/2018, na cidade de Aurora do Pará, o apelante chegou embriagado em casa, ameaçou de morte a sua companheira Isabel Moreira da Silva e tentou incendiar a residência onde morava com a sua família, sendo que este crime não aconteceu porque a vítima acionou a Polícia Militar e quando a respectiva guarnição chegou no local, o recorrente tentou apagar as chamas que atingiam os lençóis e as cortinas da casa.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base de ambos os delitos deve ser fixada no mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Analisando o capítulo da sentença condenatória que fixou a pena base de cada um dos delitos, verifica-se que militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias dos delitos e apreciação de cada um dos vetores (fls. 168/169) está corretamente motivada, razão pela qual não há qualquer equívoco a ser reparado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator